Tribunal: TCU
Processo: 006.325/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3253/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.325/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Sousa Melo (XXX.526.063-XX); Edson Calixto da Rocha Junior (XXX.118.493-XX); Evleen Souza Monteiro (XXX.583.373-XX); Lucelia Costa dos Anjos (XXX.190.473-XX); Maria Aparecida Sousa Ferreira (XXX.566.443-XX); Max Diego Cruz Santos (XXX.525.863-XX); Sebastiao Ricardo Coelho Fonseca (XXX.585.183-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.